Tribunal: STF
Processo: RE 292659
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2. Servidor
Público Estadual. Magistério. Fixação de piso salarial em múltiplos
do salário mínimo. Ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.
3. Falta de prequestionamento do art. 206, V, da Constituição
Federal. Incidência das Súmulas 282 e 356. 4. Agravo regimental que
se nega provimento.